Tribunal: TRF3
Processo: 5032750-71.2025.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: GABRIELA SHIZUE SOARES DE ARAUJO
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2026-05-13

Inteiro teor:
299/689)

5032750-71.2025.4.03.0000

DJEN Data: 15/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

10a Turma

JUIZ FEDERAL RICARDO GONCALVES DE CASTRO CHINA

DJEN DATA: 15/05/2026

Julgamento: 13/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5032750-71.2025.4.03.0000

RELATOR: GABRIELA SHIZUE SOARES DE ARAUJO

AGRAVANTE: MAURO SCALABRINI

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: ALINE DE OLIVEIRA PINTO E AGUILAR - SP238574-A

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APOSENTADORIA ESPECIAL OU POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. RECONHECIMENTO DE TEMPO ESPECIAL. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO E PROVA PERICIAL DIRETA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PROVA PERICIAL INDIRETA POR SIMILARIDADE. CABIMENTO NO CASO. HIPÓTESE EXCEPCIONAL DE ADMISSIBILIDADE COMPROVADA. EMPRESA INATIVA OU BAIXADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO EM PARTE E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto em face de decisão que, em ação previdenciária visando à concessão de aposentadoria especial ou aposentadoria por tempo de contribuição com reconhecimento de tempo especial, indeferiu a produção de prova pericial indireta por similaridade.

A parte agravante sustentou a necessidade de expedição de ofício e realização de perícia direta em empresa ativa, bem como de perícia indireta em empresas baixadas, sob alegação de cerceamento de defesa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se é possível apreciar, em sede recursal, o pedido de expedição de ofício e realização de perícia direta em empresa ativa não analisado pelo juízo de origem; (ii) verificar a possibilidade de realização de prova pericial indireta por similaridade para comprovação de atividade especial em empresas com situação cadastral baixada ou inapta.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O agravo de instrumento admite interposição em hipóteses de urgência decorrente da inutilidade do exame da matéria em apelação, nos termos da tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 988, que reconhece a taxatividade mitigada do rol do artigo 1.015 do CPC.

O pedido de expedição de ofício e realização de perícia direta em empresa ativa não foi apreciado pelo juízo de primeiro grau, circunstância que impede a análise pelo tribunal, sob pena de supressão de instância.

A comprovação da atividade especial deve observar a legislação vigente à época da prestação do serviço, conforme o princípio tempus regit actum.

A produção de prova pericial constitui meio excepcional para comprovação de atividade especial, admitida quando inviável a obtenção de documentação técnica, como nas hipóteses de empresas inativas ou baixadas.

Demonstrada nos autos a situação cadastral inapta ou baixada das empresas empregadoras, admite-se a realização de perícia indireta por similaridade, como meio de viabilizar a comprovação da exposição a agentes nocivos e assegurar o exercício do contraditório e da ampla defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido em parte e, na parte conhecida, provido para determinar a realização de prova pericial indireta por similaridade.

Tese de julgamento:

O agravo de instrumento é cabível quando configurada urgência decorrente da inutilidade do exame da matéria apenas em sede de apelação, conforme a tese da taxatividade mitigada do artigo 1.015 do CPC.

O tribunal não pode analisar pedido não apreciado pelo juízo de origem, sob pena de supressão de instância.

Admite-se a realização de perícia indireta por similaridade para comprovação de atividade especial quando demonstrada a impossibilidade de obtenção de documentação técnica em razão de empresa inativa ou baixada.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 370, 373, I, 1.015 e 1.019, II; Lei no 8.213/1991, arts. 57 e 58; Lei no 9.032/1995; Lei no 9.528/1997.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.310.034/PR (Tema 546); STJ, AgInt no REsp 2.000.792/SP, rel. Min. Gurgel de Faria, j. 18.12.2023; STJ, AgInt no AREsp 1.326.336/SP, rel. Min. Assusete Magalhães, j. 13.02.2023; TRF3, AI 5021170-15.2023.4.03.0000, rel. Des. Fed. Jean Marcos Ferreira, j. 16.08.2024; TRF3, AI 5010709-81.2023.4.03.0000, rel. Des. Fed. Leila Paiva Morrison, j. 09.08.2023; TRF3, ApCiv 0000391-37.2022.4.03.9999, rel. Des. Fed. Paulo Octavio Baptista Pereira, j. 28.08.2024.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5032750-71.2025.4.03.0000

RELATOR: GABRIELA SHIZUE SOARES DE ARAUJO

AGRAVANTE: MAURO SCALABRINI

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: ALINE DE OLIVEIRA PINTO E AGUILAR - SP238574-A

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

O Excelentíssimo Juiz Federal Convocado RICARDO CHINA (Relator): Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela antecipada recursal (ID 345242101), interposto em face de decisão (ID 453214592) que, no processo de origem, objetivando a concessão do benefício de aposentadoria especial ou aposentadoria por tempo de contribuição, com o reconhecimento de tempo especial, indeferiu a produção de prova pericial indireta por similaridade.

Sustenta a parte agravante, em síntese, ser imprescindível para a comprovação do exercício da atividade especial, a expedição de ofício e a realização de prova pericial direta na empresa ativa, bem como a produção de prova pericial indireta por similaridade nas empresas baixadas, sob pena de cerceamento de defesa.

Requer a concessão da tutela antecipada recursal e, ao final, o provimento do recurso, com a reforma da decisão agravada.

Recurso conhecido em parte e, na parte conhecida, deferida a tutela antecipada recursal.

Intimado, nos termos do artigo 1.019, inciso II, do CPC, o INSS/agravado não apresentou resposta ao recurso.

ID 349777892 – petição da parte agravante, pugnando pelo prosseguimento do feito.

É o relatório.

VOTO

O Excelentíssimo Juiz Federal Convocado RICARDO CHINA (Relator): Recurso conhecido em parte, aplicando a tese fixada pelo C. Superior Tribunal de Justiça, no Tema 988, segundo a qual: "O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação".

O r. Juízo a quo indeferiu a produção de prova pericial indireta, nos seguintes termos:

“(...)

Estabeleço que compete ao autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo de seu direito, nos termos do artigo 373, I, do CPC.

A questão de direito que importa nos autos é saber o autor tem direito a aposentadoria especial ou comum.

As questões controvertidas nos autos cingem-se em saber quais as funções específicas que o autor exerceu no ambiente de trabalho e se estas funções estavam sujeitas à condições nocivas à saúde ou integridade física da parte autora.

Declaro saneado o processo.

Inicialmente, a parte autora requereu a produção de prova pericial indireta, por similaridade, para comprovar que exerceu a atividade de auxiliar de enfermagem na empresa Maia e Andrade Ltda.

Contudo, analisando o vínculo trabalhista do autor com a mencionada empresa, verifico que consta registrada na carteira de trabalho a função de chefe de escritório, cuja função, aparentemente, não está sujeita a exposição a agentes nocivos no desempenho das atividades.

Uma vez que a parte autora não juntou aos autos documentos que comprovem que exerceu a atividade de auxiliar de enfermagem no período de 01/12/1989 a 03/05/2001, indefiro a prova pericial requerida.

No tocante ao período exercido na empresa Brasnort Portaria e Limpeza Ltda, no período de 14/03/2002 a 30/09/2004, consta na carteira de trabalho que o autor exerceu as funções de porteiro/faxineiro.

Todavia, tratam-se de atividades diferentes, com exposição de agentes nocivos distintos e fundamentos jurídicos diversos de avaliação, de modo que não tem como decidir o pedido sem saber como foi exercida cada função.

Diante do exposto, concedo o prazo de 10 dias, para que a parte autora especifique detalhadamente quais períodos diários, mensais ou anuais foram exercidas as funções de faxineiro e de porteiro durante o labor na empresa Brasnort Portaria e Limpeza Ltda, comprovando por documentos, sob pena de preclusão da prova.”

É contra esta decisão que a parte agravante se insurge, pugnando pela expedição de ofício e perícia direta na empresa ativa, bem como perícia indireta nas empresas baixadas.

Do teor da decisão agravada se infere que a questão acerca da expedição de ofício e realização de prova pericial direta na empresa ativa, não foi analisada pelo r. Juízo a quo e, por conseguinte, não integra a decisão agravada.

Acresce relevar que a apreciação das alegações da parte agravante, em suas razões recursais, nesta esfera recursal, pressupõe anterior decisão no Juízo de Primeira instância, Juiz Natural do processo, sob pena de transferir para esta Corte discussão originária sobre questão a propósito da qual não se deliberou no Juízo monocrático, caracterizando evidente hipótese de supressão de instância.

Assim considerando, não conheço do recurso quanto ao pedido objetivando a expedição de ofício e realização de prova pericial direta na empresa ativa.

Passo a análise do mérito recursal quanto à realização de perícia indireta (por similaridade).

A análise do processo de origem revela que a parte agravante objetiva a concessão do benefício de aposentadoria especial ou aposentadoria por tempo de contribuição, com o reconhecimento de tempo especial, referente a alguns períodos, dentre os quais destaco:

- Hospital Moreira Salles – Maia e Andrade Ltda – na função de auxiliar de escritório: 01/12/1989 a 03/05/2001;

- Brasnort Portaria e Limpeza – S/C Ltda – nas funções de faxineiro e porteiro: 14/03/2002 a 07/10/2004.

Para tanto, acostou documentos, nos quais destaco a CTPS com os vínculos empregatícios acima referidos (ID 375344950 p 01 e seguintes), bem como o Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ’s, das referidas empresas, comprovando a situação cadastral inapta/baixada, conforme (ID 375347053).

Do reconhecimento da atividade especial.

Quanto à demonstração de atividade especial, a jurisprudência consolidada é no sentido de que deve ser aplicada a lei vigente à época em que exercido o trabalho, consoante o preceito tempus regit actum (Recurso Especial Representativo de Controvérsia 1.310.034-PR - Tema 546).

O reconhecimento do tempo de trabalho especial, decorrente da efetiva exposição a agentes prejudiciais à saúde ou à integridade física do segurado, de modo permanente, não ocasional nem intermitente, submete-se às principais normas de regência, reconhecidas pela jurisprudência das Cortes Superiores.

Até o início de vigência da Lei no 9.032, de 28/04/1995, que deu nova redação ao artigo 57, § 3o, da Lei no 8.213/1991, o reconhecimento da especialidade do trabalho ocorria mediante a prova do exercício da atividade, segundo as normas de regência da época, especialmente os Decretos no 53.831/1964 e no 83.080/1979, cujo rol é exemplificativo, admitindo-se qualquer meio probatório, independentemente da existência de laudo técnico, nos termos do artigo 295 do Decreto no 357/1991 e da Súmula 198 do extinto TFR.

No entanto, cabe consignar que, mesmo antes da vigência da Lei no 9.032/1995, quando a caracterização da atividade especial ocorria pelo mero enquadramento da categoria profissional a que pertencia o trabalhador ou em função do agente a que estava exposto, excepcionalmente, para os agentes nocivos ruído, calor e frio, a medição técnica dos níveis sonoros ou de temperatura no ambiente de trabalho sempre se fez necessária, por meio de laudo técnico ou perícia técnica da empresa ou realizada no curso da instrução processual, ou, ainda, Perfil Profissiográfico Previdenciário - PPP, emitido pela empregadora, equiparado ao laudo técnico de condições ambientais do trabalho (LTCAT), conforme jurisprudência consolidada.

Nesse sentido:

"PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. LAVOURA DE CANA-DE-ACÚCAR. CONDIÇÕES ESPECIAIS. DEMONSTRAÇÃO. ENQUADRAMENTO POR CATEGORIA PROFISSIONAL. PERÍODO ANTERIOR À LEI N. 9.032/1995. POSSIBILIDADE.

1. Conforme a jurisprudência do STJ, antes da vigência da Lei n. 9.032/1995, a comprovação do tempo de serviço exercido em atividade especial se dava pelo enquadramento do profissional em categoria descrita como perigosa, insalubre ou penosa, constante de rol expedido dos Decretos n. 53.831/1964 e 83.080/1979, ou pela comprovação de efetiva exposição a agentes nocivos constantes do rol dos aludidos decretos, mediante quaisquer meios de prova, exceto para ruído e calor, que demandavam a produção de laudo técnico.

2. A partir da alteração legislativa, passou a ser necessária a demonstração efetiva de exposição, de forma permanente, não ocasional nem intermitente, a agentes prejudiciais à saúde ou à integridade física, por qualquer meio de prova, considerando-se suficiente, para tanto, a apresentação de formulário padrão preenchido pela empresa, sem a exigência de embasamento em laudo técnico, ressalvados os agentes nocivos ruído, frio e calor. Somente com a vigência da Lei n. 9.528/1997, consolidada pelo Decreto n. 2.172/1997, é que se passou a exigir laudo técnico para comprovação das atividades especiais.

3. No presente caso, o aresto recorrido não destoou da jurisprudência desta Corte, ante o reconhecimento da especialidade da atividade do segurado na lavoura de cana-de-açúcar, não em virtude do enquadramento por categoria profissional, porém no Código 1.2.11 do Decreto n. 53.831/1964 (agentes químicos), em período anterior à Lei n. 9.032/1995. Incidência da Súmula 83 do STJ.

4. Agravo interno desprovido." (AgInt no REsp 2000792/SP; Relator Ministro GURGEL DE FARIA; j. 18/12/2023; DJe 21/12/2023)

Com exceção dos agentes nocivos ruído, calor e frio, que sempre demandaram laudo técnico para medição de intensidade, a partir de 29/04/1995, com o advento da Lei no 9.032/1995, até a data publicação da Lei no 9.528/1997, em 10/12/1997, deixou-se de realizar o enquadramento das atividades especiais por categoria profissional, passando a ser imprescindível a demonstração da exposição ao agente nocivo, admitindo-se a apresentação de formulário-padrão (DIRBEN-8030, DSS-8030, DISES BE 5235, SB-40) preenchido pela empresa (art. 260 da IN INSS 77, de 21/01/2015), independentemente de existência ou não de laudo técnico.

A Lei no 9.528, de 10/12/97 (decorrente da conversão da Medida Provisória no 1.523, de 11/10/96), por sua vez, dispôs que a comprovação da efetiva sujeição do trabalhador a agentes nocivos à saúde deveria ser formalizada mediante laudo técnico das condições ambientais de trabalho.

Assim, após 11/12/1997, o enquadramento da atividade especial passou a ser realizado mediante apresentação do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), fundamentado em Laudo Técnico de Condições Ambientais do Trabalho (LTCAT) ou perícia/laudo técnico, assinado por médico do trabalho ou engenheiro de segurança do trabalho, consoante o artigo 58 da Lei no 8.213/91, com a redação da citada Lei no 9.528/1997, pois, conforme o entendimento adotado nesta E. Décima Turma, apoiado em jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de matéria reservada à lei, o Decreto no 2.172, de 05/03/1997 somente teve eficácia a partir da edição da Lei no 9.528, de 10/12/1997, de sorte que a exigência de laudo técnico para a comprovação das condições adversas de trabalho somente passou a ser de exigido a partir de então.

Nesse sentido, precedentes do Colendo Superior Tribunal de Justiça: AgInt no REsp n. 2.000.792/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 18/12/2023, DJe de 21/12/2023; AgInt no AREsp 1326336/SP; Relatora Ministra ASSUSETE MAGALHÃES; j. 13/02/2023; DJe 17/02/2023. No mesmo sentido, julgado desta E. Décima Turma: ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL / SP 0000391-37.2022.4.03.9999; Relator Desembargador Federal PAULO OCTAVIO BAPTISTA PEREIRA, j. 28/08/2024; DJEN DATA: 03/09/2024.

Neste contexto, depreende-se que mesmo antes da vigência da Lei no 9.032/1995, para os agentes nocivos ruído, calor e frio, a medição técnica dos níveis sonoros ou de temperatura no ambiente de trabalho sempre se fez necessária, por meio de laudo técnico ou perícia técnica da empresa ou realizada no curso da instrução processual, ou, ainda, Perfil Profissiográfico Previdenciário - PPP, emitido pela empregadora, equiparado ao laudo técnico de condições ambientais do trabalho (LTCAT).

Assim considerando, o artigo 373, I, do Código de Processo Civil, dispõe que o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo de seu direito, além do que, o Juiz é destinatário da prova, conforme prevê o artigo 370, do Código de Processo Civil.

Vale dizer, cumpre ao magistrado valorar a sua necessidade, deferindo ou indeferindo a produção de novo material probante, seja ele testemunhal, pericial ou documental.

Destaco, por oportuno, que a prova pericial para fins de comprovação da atividade especial é admitida em situações excepcionais (empresa inativa ou negativa no fornecimento de documentos).

Neste sentido:

"PROCESSO CIVIL - PREVIDENCIÁRIO – PROVA PERICIAL PPP – RECUSA NO FORNECIMENTO DO PPP – NÃO COMPROVAÇÃO – EMPRESA INATIVA – NÃO COMPROVAÇÃO.

1. A comprovação da exposição aos agentes nocivos químicos, físicos, biológicos ou associação desses que sejam prejudiciais à saúde do trabalhador pressupõe a existência de laudo técnico de condições ambientais.

2. Pela literalidade do artigo 434, do CPC, vê-se que o documento deve instruir a primeira manifestação da parte nos autos: autor, na petição inicial; e réu, na contestação.

3. No caso de fato que deva ser comprovado por documentos, haja vista expressa determinação da norma de direito material, a perícia é inadequada, em regra, à demonstração do fato.

4. Excepcionalmente, entretanto, é possível atestá-lo por prova pericial, nesse caso, substitutiva do PPP. São exemplos disso as hipóteses em que a empresa se encontra fechada ou as de óbices à entrega.

5. No caso concreto, o agravante não trouxe aos autos qualquer comprovação de que as empresas se negaram a fornecer o PPP ou que se encontram baixadas.

6. Como o agravante não se desincumbiu do ônus de demonstrar a recusa ou o óbice dos empregadores para fornecer referida documentação, resta afastada a necessidade de intervenção jurisdicional.

7. Agravo de instrumento desprovido."

(Processo AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO / SP 5021170-15.2023.4.03.0000 Relator(a) Desembargador Federal JEAN MARCOS FERREIRA Órgão Julgador 7a Turma Data do Julgamento 16/08/2024 Data da Publicação/Fonte DJEN DATA: 23/08/2024).

"PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPROVAÇÃO DA ESPECIALIDADE DE PERÍODOS LABORADOS. PROVA PERICIAL POR SIMILARIDADE. POSSIBILIDADE.

- Cinge-se a controvérsia à possibilidade de realização de prova pericial por similaridade para comprovação da especialidade de períodos laborados.

- O artigo 370 do CPC prevê que compete ao juiz a análise e determinação quanto ao conjunto probatório necessário ao julgamento do mérito, devendo afastar as “diligências inúteis ou meramente protelatórias”.

- No que toca especificamente à produção de prova pericial, esta poderá ser indeferida quando “for desnecessária em vista de outras provas produzidas”, na forma dos artigos 464, II, e 470 do CPC.

- Na hipótese em apreço, que tem por escopo perscrutar o alegado exercício de labor sob agentes nocivos, para fins de reconhecimento ou não das atividades especiais pretendidas, a realização de prova pericial é essencial para que, juntamente com a prova material trazida aos autos, seja definida a natureza comum ou especial do labor exercido, sob pena de se caracterizar cerceamento de defesa, em prejuízo às partes.

- Quanto à empresa TCS-Transportes Coletivos de Sorocaba Ltda. encontrando-se baixada ou não localizável, cabível a determinação de realização de perícia indireta por similaridade, sob pena cerceamento ao direito constitucional do agravante à ampla defesa e ao contraditório.

- A jurisprudência admite a perícia por similaridade para comprovação de trabalho especial, por seu caráter eminentemente técnico, bem como pelo fato de que o trabalhador não pode ser prejudicado com a impossibilidade de realização de perícia, especialmente no caso de empresas que se encontram extintas. Precedentes.

- Agravo de instrumento da parte autora provido."

(TRF 3a Região, 10a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5010709-81.2023.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal LEILA PAIVA MORRISON, julgado em 09/08/2023, Intimação via sistema DATA: 15/08/2023)

Assim considerando, no caso dos autos, conforme exposto, restou comprovada a hipótese excepcional (empresas baixadas/inaptas), o que autoriza a realização de prova técnica por similaridade, em razão da impossibilidade da obtenção de prova documental, devendo a parte agravante indicar empresas similares para a realização da referida perícia.

Em decorrência, pelo conjunto probatório dos autos é cabível a realização de prova pericial indireta por similaridade quanto às empresas: Hospital Moreira Salles – Maia e Andrade Ltda e Brasnort Portaria e Limpeza – S/C Ltda.

Diante do exposto, CONHEÇO EM PARTE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO E, NA PARTE CONHECIDA, DOU PROVIMENTO AO RECURSO, para determinar a produção de prova pericial indireta por similaridade, nos termos da fundamentação supra.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APOSENTADORIA ESPECIAL OU POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. RECONHECIMENTO DE TEMPO ESPECIAL. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO E PROVA PERICIAL DIRETA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PROVA PERICIAL INDIRETA POR SIMILARIDADE. CABIMENTO NO CASO. HIPÓTESE EXCEPCIONAL DE ADMISSIBILIDADE COMPROVADA. EMPRESA INATIVA OU BAIXADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO EM PARTE E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto em face de decisão que, em ação previdenciária visando à concessão de aposentadoria especial ou aposentadoria por tempo de contribuição com reconhecimento de tempo especial, indeferiu a produção de prova pericial indireta por similaridade.

A parte agravante sustentou a necessidade de expedição de ofício e realização de perícia direta em empresa ativa, bem como de perícia indireta em empresas baixadas, sob alegação de cerceamento de defesa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se é possível apreciar, em sede recursal, o pedido de expedição de ofício e realização de perícia direta em empresa ativa não analisado pelo juízo de origem; (ii) verificar a possibilidade de realização de prova pericial indireta por similaridade para comprovação de atividade especial em empresas com situação cadastral baixada ou inapta.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O agravo de instrumento admite interposição em hipóteses de urgência decorrente da inutilidade do exame da matéria em apelação, nos termos da tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 988, que reconhece a taxatividade mitigada do rol do artigo 1.015 do CPC.

O pedido de expedição de ofício e realização de perícia direta em empresa ativa não foi apreciado pelo juízo de primeiro grau, circunstância que impede a análise pelo tribunal, sob pena de supressão de instância.

A comprovação da atividade especial deve observar a legislação vigente à época da prestação do serviço, conforme o princípio tempus regit actum.

A produção de prova pericial constitui meio excepcional para comprovação de atividade especial, admitida quando inviável a obtenção de documentação técnica, como nas hipóteses de empresas inativas ou baixadas.

Demonstrada nos autos a situação cadastral inapta ou baixada das empresas empregadoras, admite-se a realização de perícia indireta por similaridade, como meio de viabilizar a comprovação da exposição a agentes nocivos e assegurar o exercício do contraditório e da ampla defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido em parte e, na parte conhecida, provido para determinar a realização de prova pericial indireta por similaridade.

Tese de julgamento:

O agravo de instrumento é cabível quando configurada urgência decorrente da inutilidade do exame da matéria apenas em sede de apelação, conforme a tese da taxatividade mitigada do artigo 1.015 do CPC.

O tribunal não pode analisar pedido não apreciado pelo juízo de origem, sob pena de supressão de instância.

Admite-se a realização de perícia indireta por similaridade para comprovação de atividade especial quando demonstrada a impossibilidade de obtenção de documentação técnica em razão de empresa inativa ou baixada.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 370, 373, I, 1.015 e 1.019, II; Lei no 8.213/1991, arts. 57 e 58; Lei no 9.032/1995; Lei no 9.528/1997.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.310.034/PR (Tema 546); STJ, AgInt no REsp 2.000.792/SP, rel. Min. Gurgel de Faria, j. 18.12.2023; STJ, AgInt no AREsp 1.326.336/SP, rel. Min. Assusete Magalhães, j. 13.02.2023; TRF3, AI 5021170-15.2023.4.03.0000, rel. Des. Fed. Jean Marcos Ferreira, j. 16.08.2024; TRF3, AI 5010709-81.2023.4.03.0000, rel. Des. Fed. Leila Paiva Morrison, j. 09.08.2023; TRF3, ApCiv 0000391-37.2022.4.03.9999, rel. Des. Fed. Paulo Octavio Baptista Pereira, j. 28.08.2024.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Turma, por unanimidade, decidiu conhecer em parte do agravo de instrumento e na parte conhecida dar provimento ao recurso, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

RICARDO GONCALVES DE CASTRO CHINA

Relator do Acórdão